Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723481-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO D E S P A C H O Em análise ao agravo de instrumento, observa-se que embora o executado agravante consigne a apresentação da guia recursal com o devido comprovante de recolhimento das custas, tais documentos não foram carreados aos autos. Assim, ao executado agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora